Tribunal: TJDFT
Processo: 0705034-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS EFETUADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, CDC. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida. Assim, quem se dispõe a fornecer bens no mercado de consumo, deve responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independente de culpa, uma vez que a responsabilidade decorre da produção, distribuição ou comercialização de produtos.
2. No caso dos autos verifica-se que a instituição financeira e a administradora de cartão de crédito não se desincumbiram de seu ônus probatório, de modo que não demonstraram a ausência de responsabilidade civil. Nota-se que os réus/apelantes se limitaram a negar a prática de qualquer ato ilícito e, em momento algum, comprovam que a autora foi real responsável pela realização das compras, ou comprova que houve o desbloqueio do cartão.
3. A situação dos autos se delineia como fraude perpetrara por terceiro, sendo caso de fortuito interno o qual integra o risco da atividade comercial desenvolvida pela instituição financeira.
4. As cobranças indevidas devem ser devolvidas em dobro à consumidora, em repetição de indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o julgador tomar em consideração diversos fatores, como as circunstâncias do ocorrido, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas, atentando-se, ainda, para que o quantum não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo ao responsável para adoção de medidas que busquem evitar a ação lesiva de terceiros.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.